Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-04.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003564-04.2018.8.14.0062

APELANTE: WESLEY LIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDENCIA. O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, ressaltando-se que consta dos autos evidenciado o envolvimento de um menor na empreitada criminosa, juntamente com o acusado/apelante. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INSUBSISTENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. Não restam dúvidas de que o apelante percorreu todas as fases de execução do crime que lhe foi imputado – roubo majorado –, diante das declarações harmônicas e uníssonas prestadas pelas vítimas, as quais foram convictas em seus depoimentos ao afirmar que o apelante as abordou portando uma arma de fogo, o que certamente caracteriza grave ameaça, bem como diante das declarações das testemunhas ELTON LOURENÇO LEAL e EZEQUIAS TRINDADE LIMA, Policiais Militares, em juízo, narrando que encontraram com o apelante uma arma de fogo calibre .38, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante. 3. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRENCIA. O apelante não se desfez da res furtiva por vontade própria, mas tão somente para tentar se livrar das provas da materialidade delitiva. Ademais,

observa-se que o delito foi cometido com grave ameaça, o que, por si só, já impede que tal circunstância de diluição seja aplicada. 4. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. Da análise dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial pelas provas orais trazidas aos autos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido em unidade de desígnios com seus outros comparsas, configurando uma nítida divisão de tarefas na empreitada criminosa. 5. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram convenientemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo acertadamente fixado as penas-base em acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. 6. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENCIA. Observa-se que a confissão do apelante além de não ter se revelado espontânea, ocorreu de forma parcial, considerando que o recorrente só confessou os crimes praticados contra ANDRESSA EDUARDA LUCINDA COSTA BARBOSA e AMANDA SILVA SOUZA e não o fez de acordo com o narrado pelas vítimas. 7. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DA CP. TESE REJEITADA. Constata-se que o apelante sequer foi condenado em tal inciso, logo, o pleito resta prejudicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

WESLEY LIRA DE SOUSA
interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, do Código Penal e art. 244-B, do ECA (duas vezes) c/c art. 70, do CP, em face das vítimas Andressa Eduarda Lucinda Costa Barbosa e Amanda Silva Sousa; e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, do Código Penal e art. 244-B, do ECA c/c art. 71, parágrafo único, do CP (duas vezes), em se tratando da vítima Editânia Menezes dos Santos.

Consta dos autos que no dia 14.06.2018, o ora apelante, acompanhado do menor ALDENOR JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA e um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima EDITANIA MENEZES DOS SANTOS dois celulares, além de certa quantia em dinheiro e outros dois aparelhos pertencentes às vítimas ANDRESSA EDUARDA LUCINDO COSTA BARBOSA e AMANDA SILVA SOUSA.

Recebida a denúncia em 04.07.2018 (Id 6287651) e iniciada a instrução criminal, foi procedida a oitiva das vítimas, das testemunhas, bem como o interrogatório judicial do acusado (Id 6287657).

Após Memoriais do Parquet de 1ª grau (Id 6287666) e da Defesa (Id 6287667), o MM Juízo a quo, em sentença prolatada (Id 6287669), JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o acusado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, do Código Penal e art. 244-B, do ECA (duas vezes) c/c art. 70, do CP, em face das vítimas Andressa Eduarda Lucinda Costa Barbosa e Amanda Silva Sousa; e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, do Código Penal e art. 244-B, do ECA c/c art. 71, parágrafo único, do CP (duas vezes), em se tratando da vítima Editânia Menezes dos Santos, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Na ocasião, foi realizada a detração, restando ao apenado cumprir o total de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Inconformado, o apenado interpôs Recurso de Apelação (Id 6287674), pugnando nas Razões, inicialmente, a desclassificação do crime de roubo para furto, cumulada com o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior. Requer, ainda, a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. No mais, pleiteia pelo reconhecimento da confissão espontânea e da participação de menor importância. Por fim, requer a desclassificação para o delito de roubo em sua modalidade tentada, além da exclusão da majorante pelo uso de violência ou grave ameaça exercida por arma de fogo e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em Contrarrazões (Id 6287675), o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID 7629980, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Pugna o apelante, pela reforma da sentença sob o argumento de que o adolescente frequentemente praticava delitos e foi o responsável pela empreitada criminosa, sendo o crime material.

Acerca do referido pleito, não assiste razão a Defesa em desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Ressalta-se que, apesar de tal crime possuir natureza formal e prescindir de prova efetiva da corrupção, para a ocorrência deste tipo penal, basta que se pratique crime em concurso com menor, sendo irrelevante se o mesmo era contumaz na prática de ato infracional ou prova da efetiva corrupção,

conforme Súmula nº 500 do STJ.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL QUE INDEPENDE DE PROVA ACERCA DO ALICIAMENTO DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - Para a configuração do delito de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), basta que o agente pratique ou induza o menor a praticar infração penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente - Tendo sido praticados dois crimes autônomos (furto e corrupção de menores), mediante uma única ação, aplica-se a regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP - Recurso do Ministério Público ao qual se dá provimento. (TJ-MG - APR: 10024143190551001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020) Grifo nosso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO, CUMULADA COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Com efeito, no que tange à tese de desclassificação da conduta de roubo, para furto, em virtude da ausência de grave ameaça ou violência à pessoa, aduzida pela defesa, entendo que não se pode considerar

no caso em tela, pois não restam dúvidas de que o apelante percorreu todas as fases de execução do crime que lhe foi imputado – roubo majorado –, diante das declarações harmônicas e uníssonas prestadas pelas vítimas, as quais foram convictas em seus depoimentos ao afirmar que o apelante as abordou portando uma arma de fogo, o que certamente caracteriza grave ameaça, bem como diante das declarações das testemunhas ELTON LOURENÇO LEAL e EZEQUIAS TRINDADE LIMA, Policiais Militares, em juízo, narrando que encontraram com o apelante uma arma de fogo calibre .38, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,

p. 152]

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de desclassificação da conduta de roubo para furto, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Da mesma maneira, incabível o pleito da hipótese de arrependimento posterior, tendo em vista que o apelante não se desfez da
res furtiva
por vontade própria, mas tão somente para tentar se livrar das provas da materialidade delitiva. Ademais, observa-se que o delito foi cometido com grave ameaça, o que, por si só, já impede que tal circunstância de diluição seja aplicada.

Portanto, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, assim, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição do delito de corrupção de menores e desclassificação do crime de roubo para furto, cumulada com o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

No que diz respeito ao pleito defensivo de reconhecimento suposta participação de menor importância do apelante, salienta-se que aqui também não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos – em especial pelas provas orais trazidas aos autos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido em unidade de desígnios com seus outros comparsas, configurando uma nítida divisão de tarefas na empreitada criminosa.

Ademais, as provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa, requer, ainda, o redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal, entretanto, o pleito não merece ser acolhido.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo a quo fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram convenientemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo acertadamente fixado as penas-base em acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Assim, o juízo sentenciante aplicou as penas-base em quantidade necessária e suficiente à prevenção de crimes, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea para promover a tutela da sociedade.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na segunda fase da dosimetria, pugna a Defesa pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, o pleito também não merece prosperar.

Da análise dos autos, nota-se que a confissão do apelante além de não ter se revelado espontânea, ocorreu de forma parcial, considerando que o recorrente só confessou os crimes praticados contra ANDRESSA EDUARDA LUCINDA COSTA BARBOSA e AMANDA SILVA SOUZA e não o fez de acordo com o narrado pelas vítimas.

Nesse sentindo, a confissão não se enquadrou na previsão do art. 65, III, “d”, do Código Penal, logo, não pode ser considerada circunstância atenuante.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DA CP

Por fim, a defesa pede a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, da CP, no entanto, ao observar o édito condenatório, constata-se que o apelante sequer foi condenado em tal inciso, logo, o pleito resta prejudicado.

Dessa forma, resta razoável e coerente a reprimenda imposta, pois o juízo a
quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
WESLEY LIRA DE SOUSA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022